Tribunal: TJBA
Processo: 8029253-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029253-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

AGRAVADO: DAISE SILVA MANTA QUEIROS

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA, EM RAZÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVIII E 39, § 3º DA CF/1988 C/C ART. 10, II ALÍNEA “B” DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029253-08.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICIPIO DE ITABERABA
e Agravado
DAISE SILVA MANTA QUEIROS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator